Tribunal: TJDFT
Processo: 0000473-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREVISÃO LEGAL: ART 150 DO CP. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DISCRIMINANTE PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REFORMADA, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA.
1. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo, pela prática do crime de violação de domicílio, durante o período noturno (art. 150, §1o, do CP), à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser oportunamente definida pelo Juízo da VEPEMA.
2. A Defesa sustenta que o réu teria agido em estado de necessidade, tendo invadido o domicílio das vítimas por temer pela sua vida, uma vez que, segundo alega, estaria sendo perseguido. Aduz, assim, que estaria presente a excludente de ilicitude (art. 24 do CP). Subsidiariamente, assevera que, ainda que não se entenda comprovada a existência do perigo à vida do réu, ele assim acreditava, razão pela qual incidente a descriminante putativa (art. 20, §1o, do CP). Postula, portanto, a absolvição do réu, com base no art. 386, III, IV ou VII, do CPP.
3. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu ingressou clandestinamente na residência das vítimas, contra a vontade delas, e nela permaneceu sem consentimento. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
4. Não configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade, porque não evidenciado, minimamente, que o réu teria ingressado no domicílio para fugir de alguém que pretendia matá-lo, notadamente porque era tarde da noite e a rua em que situada a casa invadida se encontrava vazia. Não há qualquer prova nos autos de que tenha havido qualquer perseguição ou de que alguém estivesse nas imediações da casa violada. A prova oral produzida nos autos denota que as vítimas pediram diversas vezes que o réu se retirasse da casa, tendo nela permanecido por quase quarenta minutos contra a vontade expressa dos moradores.
5. Não há falar, ademais, na presença da discriminante putativa, nos moldes do art. 20, §1o, do CP. Embora a Defesa sustente que o réu acreditava estar presente perigo à sua vida e isso tenha sido por ele alegado em interrogatório, nada nos autos possibilita concluir que o condenado estivesse sofrendo interferência exterior a justificar o ingresso clandestino e a permanência na casa das vítimas. Além disso, não há falar que, ainda que presente a situação fática imaginada pelo réu, que ele não poderia de outro modo evitar a invasão domiciliar, razão pela qual não caracterizado o estado de necessidade putativo.
6. A despeito da ausência de menção no recurso, cabível a concessão de ofício da redução da pena privativa de liberdade. Na espécie, verifica-se a presença da atenuante da confissão qualificada.
7. De acordo com o entendimento majoritário do TJDFT, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, tem o condão de atenuar a pena. Precedentes: TJDFT - Acórdão 1260002, 00019042320188070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. TJDFT - Acórdão 1068197, 20150111377859APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018.
8. Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
9. Desse modo, no caso, mostra-se possível a compensação da agravante da reincidência e com a atenuante de confissão espontânea, devendo ser mantida a pena-base fixada.
10. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 8 (oito) meses de detenção. Mantido o regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a ser determinada pela VEPEMA.
11. Recurso conhecido e improvido. Reformada, de ofício, a dosimetria da pena para reduzir fixar a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença, em especial o regime fixado e a substituição operada.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.